Tribunal: STF
Processo: HC 185373
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    LITISPENDÊNCIA – FATOS – IDENTIDADE. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos delituosos. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – TRÁFICO DE DROGAS – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. O fato de haver sido o fornecimento de entorpecentes o meio utilizado para deixar inconsciente vítima de estupro não afasta o crime de tráfico de entorpecentes. 



    TRÁFICO DE DROGAS – IMPUTAÇÃO – DIVERSIDADE. Veiculada, na denúncia, imputação de várias condutas caracterizadoras do tipo – aquisição, fornecimento e depósito de drogas –, não cabe assentar ocorrida sobreposição.